Tribunal: TJBA
Processo: 0040907-10.1997.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0040907-10.1997.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: ESTACIO MILTON NOGUEIRA REIS e outros (2)

Advogado(s)
:
JOSE MARIO SANTOS GOMES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ATIVIDADE PROCESSUAL FORMAL SEM EFETIVA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR AO LEGAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação contra sentença que declarou de ofício a prescrição intercorrente, extinguindo execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito comercial no valor de R$ 30.000,00, ajuizada em 1997, que tramitou por quase três décadas sem localização dos executados ou efetiva constrição patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se configura prescrição intercorrente em execução quando o exequente demonstra atividade processual formal constante por longo período, mas sem alcançar efetiva constrição patrimonial ou localização dos executados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A prescrição intercorrente pressupõe inércia qualificada do credor por período superior ao prazo prescricional da pretensão material, conforme precedente do STJ (REsp 1.604.412/SC).
4 - Trata-se de execução de título extrajudicial movida em 29/07/1997, há 28 anos, com suspensão do feito deferida em 23/08/2016. O prazo prescricional de três anos para cédula de crédito comercial foi amplamente ultrapassado, tendo iniciado contagem em 23/08/2017 (um ano após a suspensão do processo) e transcorrido quase oito anos até o reconhecimento judicial da prescrição.

5 - A prescrição intercorrente visa estabilizar situações jurídicas pelo decurso temporal, como no caso, em que o feito tramitou por 28 anos, com suspensão do feito por um ano, além de múltiplas diligências realizadas, todas infrutíferas. A atual jurisprudência do STJ exige efetiva constrição patrimonial para interrupção da prescrição intercorrente, não bastando meras diligências infrutíferas ou peticionamentos formais, sob pena de tornar-se imprescritível a execução.

6 - Inaplicável a Súmula 106/STJ, pois não demonstrada mora imputável ao Judiciário, tendo o próprio exequente requerido suspensão processual, sendo as diligências prontamente cumpridas.
7 - Evidenciada a prescrição intercorrente, impõe-se a manutenção da sentença (art. 924, V, do CPC).

IV. DISPOSITIVO
9 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 206, §3º, VIII, e 206-A; CPC, art. 924, V; Lei Uniforme de Genebra, art. 70.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 27/06/2018; STJ, REsp 2.207.940/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12/05/2025; STJ, AgInt no AREsp 2.641.457/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 07/10/2024; Súmula 106/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0040907-10.1997.8.05.0001, em que é apelante
BANCO DO BRASIL S.A.
e apelados
ESTÁCIO MILTON NOGUEIRA REIS
,
WALDIR RAIMUNDO DA PAIXAO
e
EW DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça